Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703269-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: S. M. D. O., D. M. P, CLIFY PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Cumpra-se a parte final do ID 41835387, encaminhando-se os autos ao parquet. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator